Tribunal: STF
Processo: AI 257571
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-15
Data de publicação: 2000-09-15

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL.
        PENSÃO INTEGRAL (§ 5º DO ART. 40 DA C.F.).
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO: PEÇAS ESSENCIAIS
PARA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA.
        ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, II, DA C.F.
PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356). INTERPRETAÇÃO DE
DIREITO LOCAL (SÚMULA 280).
1.      O recorrente deveria ter junto cópia do
Relatório do acórdão ou, então, da petição inicial da ação
de Mandado de Segurança e das informações das autoridades
apontadas como coatoras.
        Não o tendo feito, concorreu para que a
controvérsia não ficasse satisfatoriamente esclarecida no
Instrumento de Agravo, o que justifica a aplicação da Súmula
288 do Supremo Tribunal Federal, por falta de peça
essencial.
2.      Ademais, nos termos em que lavrado o acórdão,
não se pode concluir que haja decidido em desconformidade
com os precedentes do Supremo Tribunal Federal, referidos na
decisão agravada.
3.      No que concerne à violação do princípio da
legalidade (art. 5º, II, da C.F.), não chegou a ser alegada
no Recurso Extraordinário, que apontou como afrontado apenas
o § 4º do art. 40.
4.      E ainda que essa alegação pudesse ser extraída
das considerações feitas no R.E., não haveria de ser levada
em conta por esta Corte, porque não focalizada no aresto
recorrido, insatisfeito, assim, a respeito, o requisito do
prequestionamento (Súmulas 282 e 356).
5.      O recorrente discorre sobre leis estaduais, que
considera aplicáveis ao caso, mas que também não foram
objeto de consideração no julgado.
6.      E ainda que tivessem sido, o tema escaparia ao
âmbito do Recurso Extraordinário, por se tratar de direito
local (Súmula 280).
7.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em Recurso
Extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais.
8.      Agravo improvido.